Tribunal: TCU
Processo: 043.281/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5310/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso. I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do Comitê Organizador dos XVV Jogos Pan-Americanos Rio 2007 (05.641.145/0001-95), dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 83 a 86), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 043.281/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Gustavo Richer (XXX.749.867-XX, falecido) e Comitê Organizador dos XVV Jogos Pan-Americanos Rio 2007 (05.641.145/0001-95) 1.2. Órgão: Ministério do Esporte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Heloísa Mafalda de Melo Monteiro (OAB/DF 44.152), Luiz Fernando de Moraes (OAB/DF 27.437), Wladimyr Vinycius de Moraes Camargo (OAB/DF 39.918), Ana Paula Macedo Terra (OAB/RJ 121.153) e Sibylla Naoum Menezes (OAB/DF 67.325), todos pelo Co-Rio 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. arquivar o presente feito em relação ao espólio do sr. André Gustavo Richer (XXX.749.867-XX), sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU; e 1.7.2. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 83, aos responsáveis e ao Ministério da Cidadania.